Tribunal: TJDFT
Processo: 0091343-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0091343-93.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ROBERTO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por CARLOS ROBERTO FONSECA, julgou procedente o pedido aduzido na inicial (id 8848457). Após a apresentação das contrarrazões, foi determinada a suspensão do processo (decisão de id 8848464), tendo em vista o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral sobre o tema: “Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (Recursos Extraordinários n.o 626307-SP e 591797-SP) e em observância à decisão do Ministro Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento de todos os processos judiciais em tramitação no país referente à matéria, com exceção dos feitos em fase de execução ou de instrução. Em petição de id 44921996, protocolada em 22/03/2023, o BANCO DO BRASIL S.A. formula proposta de acordo, por meio da qual oferece ao apelado “o pagamento da quantia de R$ 20.041,90 (vinte mil e quarenta e um reais e noventa centavos, já considerados eventuais levantamentos anteriores, e honorários de sucumbência de R$ 2.004,19 (dois mil e quatro reais e dezenove centavos), que representa 10% (dez por cento) do valor devido ao Poupador.” O apelado manifestou-se favoravelmente à proposta de acordo, nos termo da petição de id 48161114. Pois bem. Satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, homologo o acordo apresentado nos id’s 44921996 e 48161114 e não conheço da apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., por perda superveniente do interesse recursal. Conforme estabelecido no acordo, o valor total inclui os honorários advocatícios de sucumbência. O BANCO DO BRASIL S.A. arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, conforme consta dos termos do acordo (item 13). Intime-se o Banco para o pagamento do acordo no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator